Tribunal: STF
Processo: Rcl 82938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro - CEDAE em face de decisão proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital (Autos nº 0900039-27.2024.8.19.0001).



    2. Narra a inicial que, ao determinar a penhora de valores na conta bancária da CEDAE, a autoridade reclamada agiu contrariamente ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1.090 MC-Ref.



    3. Sustenta a reclamante que, de acordo com a liminar deferida na ADPF 1.090, as execuções em face da CEDAE devem ocorrer pelo rito dos precatórios, sendo incabível a penhora para pagamento da multa cobrada.



    4. Afirma que o Plenário do STF confirmou, por unanimidade de votos, a liminar concedida pelo Min. Cristiano Zanin na ADPF 1.090 MC, mantendo o entendimento de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de seus débitos pessoais. Requer: (i) seja deferida a liminar para suspender a decisão impugnada, impedindo-se o prosseguimento do feito; (ii) ao final, a procedência do pedido, para cassar a decisão impugnada, determinando-se que outra seja proferida em consonância com o que decidido na ADPF 1.090 MC Ref., bem como seja excluída a multa cobrada com base no art. 523 do CPC.



    5. Em despacho proferido em 08.08.2025 (doc. 16), o Min. Edson Fachin, relator originário do feito, solicitou informações à autoridade reclamada, bem como determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para elaboração de parecer. 



    6.  A autoridade reclamada prestou informações (doc. 20), esclarecendo que a penhora decorre do não pagamento, pela reclamante, da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. Não tendo havido o adimplemento voluntário do débito, a magistrada determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor da referida multa. Ante o silêncio da ora reclamante, foi determinada a penhora de valores na conta bancária da CEDAE para pagamento da multa aplicada.



    7.  A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 24), entendendo que a decisão proferida na ADPF 1.090 MC-Ref. impede a aplicação da referida multa, ainda que no regime de requisição de pequeno valor. 



    8.  É o relatório. Decido.



    9. A pretensão merece ser acolhida. No julgamento da ADPF 1.090 MC-Ref., o Plenário desta Corte confirmou a decisão que deferiu a cautelar para suspender, até o julgamento de mérito da referida ADPF, as medidas de execução judicial contra a CEDAE, realizadas à revelia do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição. O acórdão tem a seguinte ementa:



    Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)



    II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional.



    III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV - Concessão de medida cautelar referendada.



    (ADPF 1.090 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024)



    10. Da leitura atenta do voto, constata-se que a medida liminar deferida pelo Min. Cristiano Zanin e posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte na ADPF 1.090 MC-Ref.: (i) suspendeu, até o julgamento do mérito da arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores; e (ii) determinou que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das respectivas decisões judiciais.



    11. Contudo, é importante ressaltar que, não obstante a decisão referendada pelo Plenário do STF tenha determinado a suspensão de todas as medidas constritivas em desfavor da CEDAE realizadas à revelia do regime de precatórios, até o julgamento definitivo da ADPF 1.090, ainda não foi determinado, no âmbito da referida ação, que as execuções contra a CEDAE seguissem imediatamente e obrigatoriamente o regime de precatórios. Tal questão será decidida por ocasião do julgamento de mérito.



    12. Portanto, diante da impossibilidade de realização, ao menos por ora, de atos constritivos à revelia do regime de precatórios sobre o patrimônio da CEDAE, mostra-se incabível a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como a penhora de contas bancárias da ora reclamante para garantir o adimplemento da penalidade pecuniária.



    13. Nesse contexto, a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC deve ficar suspensa até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.090, que irá definir o regime de execução aplicável à cobrança dos débitos da CEDAE.



    14. Quanto à penhora decretada nos autos do cumprimento de sentença (Autos nº 0900039-27.2024.8.19.0001), é medida que não deve subsistir, porquanto deixou de observar a decisão proferida na ADPF 1.090 MC-Ref. Dessa forma, em atendimento ao que decidido no julgado paradigma, ficam suspensas, no processo original, todas as medidas de constrição realizadas à revelia do regime de precatórios (a exemplo do bloqueio de valores em conta bancária), até a decisão de mérito na ADPF 1.090, bem como devem ser desbloqueados os recursos já penhorados pela autoridade reclamada.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0900039-27.2024.8.19.0001) e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento consignado pelo Plenário desta Corte na ADPF 1.090 MC-Ref., devendo a autoridade reclamada: (i) suspender a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, até a decisão de mérito na ADPF 1.090; (ii) proceder ao desbloqueio de valores efetuados em conta bancária da reclamante; e (iii) suspender, no processo de origem, todas as medidas constritivas realizadas à revelia do regime de precatórios sobre o patrimônio da reclamante, até o julgamento de mérito na ADPF 1.090.



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator